Tribunal: TJMT
Processo: 1008885-02.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP - CNPJ: 36.915.056/0001-13 (RECORRENTE), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), NEZILEI VANISLEI MONTEIRO - CPF: 896.258.971-00 (RECORRIDO), DANIELA FELIX DA SILVA FERRAZ - CPF: 024.929.671-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (RELATOR) DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (1º VOGAL) DRA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (2ª VOGAL)

Recurso Inominado:

1008885-02.2020.8.11.0002

Data do Julgamento:

06/06/2023

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente:

NEZILEI VANISLEI MONTEIRO

Recorrido:

BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RESCISÃO CONTRATUAL. LOTE DE TERRENO. INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEVIDA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação proposta pela Recorrida, na qual sustenta que formalizou junto ao Recorrente contrato de promessa de compra e venda do Lote 01, da Quadra 32, localizado no Loteamento Nova Fronteira pelo valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a serem pagos em 60 (sessenta) parcelas de R$ 200,00 (duzentos reais) cada.

2.
Aduz a Recorrida, todavia, que o Recorrente não adimpliu com o pagamento das parcelas, sendo devedor do valor de R$ 15.320,53 (quinze mil, trezentos e vinte reais e cinquenta e três centavos), razão pela qual pugna pela rescisão do contrato e reintegração na posse do imóvel.

3
. Realizada audiência de conciliação, o Recorrente deixou de comparecer ao ato, sendo decretada sua revelia. Todavia, em sede de recuso inominado, o Recorrente alegou que o imóvel objeto de reintegração constitui residência familiar, pugnando pela reforma da sentença de procedência.

4.
A inadimplência promissário comprador dá causa à rescisão do contrato de promessa de compra e venda, nos termos previstos no contrato.

5
.

Constatado o inadimplemento do devedor e configurada a mora, torna-se injusta a posse direta, caracterizando-se o esbulho, pelo que a confirmação da sentença de procedência do pedido de reintegração de posse do bem é medida que se impõe.

6.
Proteção a bem de família se refere a impenhorabilidade de imóvel próprio de casal ou entidade familiar, não alcançando reintegração de posse decorrente de rescisão de promessa de compra e venda, situação em que o promitente comprador não é titular de direito de propriedade e a perda da posse não decorre de penhora.

7
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023